Tribunal: TJDFT
Processo: 0713590-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELMO MOTA DE ARAÚJO, NEUSA MARIA DE ANDRADE, EMYGDIO ALVES COSTA NETO, MARCOS ANTÔNIO LAURIA e CERLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA JÚNIOR em face à decisão da Primeira Vara Cível de Brasília que determinou a limitação de litisconsórcio em ação ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Não há pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado se manifestar no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 09 de julho de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403